Tribunal: TJMT
Processo: 1012360-12.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012360-12.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES SESPERE - CPF: 012.652.851-95 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), DESTILARIA BURITI LTDA. - CNPJ: 10.921.675/0001-27 (RECORRIDO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, NULIDADE DA SENTENÇA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO

– INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132590241, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminares
:
Nulidade da sentença,

Incompetência do Juizado e

Ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de responsabilidade;

3)

Da má-fé do recorrido e da limitação da indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001 – princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Nulidade da sentença - vício de fundamentação

Não há se falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que a motivação do convencimento do julgador foi devidamente exposta, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade
. (Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849)

Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Ainda,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a proprietária da carga, sendo responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.209/2001.

Vejamos:

Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

Mérito

Segundo consta da petição inicial, o autor, em
setembro de 2021
, prestou serviços de transportes à reclamada para transportar uma carga de sucata de metal dos armazéns da
Usinas Itamarati
em
Nova Olimpia/MT
e levá-la até a matriz da ré em
Sorriso/MT
.

Contudo, afirma que a empresa reclamada não antecipou integralmente o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei no 10.209/01 e Resolução 2885 da ANTT, obrigando-lhe a arcar com esse gasto.

Com efeito, a Lei no 10.209/2001, em seu artigo 8o, assim determina:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

O autor, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando aos autos documentos que comprovam que realizou o serviço de transporte de carga, como se vê no id. 132590218 e id. 132590219.

Por outro lado, o ônus da prova de um possível adiantamento do valor do pedágio, indubitavelmente, era da reclamada, que deveria comprovar através de documentos o pagamento do adiantamento previsto, não sendo o autor compelido a produzir prova negativa.

Assim, demonstrado o serviço de transporte de carga pelo reclamante, sem a comprovação do adiantamento do valor referente ao pedágio pela parte reclamada, é devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.

(TJMT - Recurso Inominado no 1010461-13.2020.8.11.0040, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 14/10/2021) (grifei)

O STJ já consignou que a penalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp no. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Deste modo,
cabível a multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do que dispõe o artigo 8o da Lei 10.2019/01
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA. Até pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou procedente em parte a presente demanda, ac condenação em indenização pelo não pagamento do vale-pedágio, na soma de R$ 16,000,00. Contrato estabelecido entre as partes que não incluiu, no valor total do frete, as despesas com os pedágios. Afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei o 10.209/2001, que instituiu o chamado vale-pedágio. Multa legal em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Incidência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJRS – Recurso Cível: 71006984579 RS, Relator: José Ricardo de Bem sanhudo, Data de Julgamento: 29/08/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da justiça do dia 04/09/2017).

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022